Tribunal: TJSP
Processo: 2266280-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266280-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é impetrante
DAMARIS HELENA SOARES AUGUSTO e Paciente JOANA DARC LOPES
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266280-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.022
2
HABEAS CORPUS No: 2266280-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Damaris Helena Soares Augusto
Paciente: JOANA DARC LOPES FREITAS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Mococa
Voto no: 13.022

HABEAS CORPUS. com pedido liminar.
Pleito alega demora na análise do pedido
de progressão regime aberto. Perda
superveniente
de
objeto.
Detração
efetuada na origem, com a fixação do
regime aberto, durante o trâmite do writ.
Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta advogada Damaris Helena Soares Augusto, em favor de
JOANA DARC LOPES FREITAS, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mococa, por suposto
excesso de prazo na análise de pedido de progressão para o regime aberto.
A paciente foi condenada em 29/11/2012, a pena e 01
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto, bem
como ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias multa, no mínimo
legal e, posteriormente, teve sua pena privativa de liberdade substituída por
restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c
artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.
Argumenta a defesa que no período entre novembro de
2016 e agosto de 2020, a paciente realizou a prestação de 164 (cento e
sessenta e quatro) horas de serviço, mas por erro da Prefeitura Municipal de
Mococa, foram contabilizadas apenas 27 (vinte e sete) horas. Ademais, em
13/09/2020, o Juízo a quo determinou que os autos fossem encaminhados
para o DEECRIM UR4 da Comarca de Campinas, onde deveria ser apreciado
o pedido de progressão de regime. Ocorre que trinta dias se passaram desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266280-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.022
3
o despacho e o processo encontra-se parado na Comarca de Mococa,
impedindo a justa progressão ao regime aberto.
A impetrante alega, ainda, que o processo consta como
cancelado, acarretando mais demora na apreciação do pedido e da liberdade
da paciente.
Por fim, sustenta que a paciente era primária na data de
tal condenação e o crime não envolveu qualquer ação de violência ou grave
ameaça, bem como tem filha menor de 12 (doze) anos de idade que faz
tratamento de saúde na cidade de Campinas e depende de seus cuidados.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 312/314).
Houve pedido de reconsideração (fls. 318/321), o qual
restou indeferido por r. despacho (fls. 384/385).
As informações foram prestadas (fl. 384).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
no sentido de que a ordem deve ser julgada prejudicada (fls. 390/391).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser julgada
prejudicada.
Isso, porque de acordo com as informações prestadas,
foi efetuada a detração e fixado o regime aberto para o cumprimento do
restante da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da
superveniente perda de objeto, julgo prejudicada a impetração, nos termos
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR